Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-54.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro. Pretendido desfazimento de penhora decretada nas contas de instituição financeira responsável pela custódia de depósitos judiciais, após extinção da execução fiscal. Questão já analisada por esta Corte, em agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, na condição de terceiro prejudicado. Impossibilidade de rediscussão da matéria sob risco de decisões

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro. Pretendido desfazimento de penhora decretada nas contas de instituição financeira responsável pela custódia de depósitos judiciais, após extinção da execução fiscal. Questão já analisada por esta Corte, em agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, na condição de terceiro prejudicado. Impossibilidade de rediscussão da matéria sob risco de decisões contraditórias. Sentença de improcedência mantida, ressalvado entendimento deste Relator quanto à fixação da verba honorária por equidade. Recurso não provido.